Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731329-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENE LIMA DA ROCHA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706309-43.2018.8.07.0018 - id 128942856), cujos declaratórios foram rejeitados (id 132003708) que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar o valor da execução em R$ 7.831,96, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando o credor ao pagamento de 90% e o devedor de 10% dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico. Alega, em suma, que em cumprimento de sentença, somente cabem honorários sucumbenciais em favor do executado, a incidir sobre eventual excesso, sob pena de implicar condenação em duplicidade, gerando enriquecimento sem causa. Aponta perigo de dano no prosseguimento da atual fase, com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitório. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria, para atualização do débito e subsequente expedição de requisição de pagamento, à preclusão da decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR